Tribunal: STF
Processo: ARE 1584893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Intuito protelatório. Embargos rejeitados. Trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral dos temas debatidos.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. O acórdão embargado consignou expressamente que a preliminar de repercussão geral, formulada no recurso extraordinário, não contém fundamentação específica e detalhada que transcenda os interesses subjetivos das partes.

    5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.

    6. Os embargos de declaração configuram intuito protelatório e mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento, buscando a rediscussão da matéria e a obtenção de efeitos infringentes, conduta inadmitida pela jurisprudência desta Corte.

    7. A evidência do abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração rejeitados.